Tribunal: TJBA
Processo: 0500644-67.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500644-67.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros (3) Advogado(s): GISELE BELISARIO REIS, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, EDUARDO LIMA SODRE, RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, MARCELO SILVA MATIAS, RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO, ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO, ANAISA PASQUAL SALGADO CINTRA, JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, JOAO RICARDO RIZZO, LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. PRELIMINARES E MÉRITO. BANCO PAN S.A. E BANCO BRADESCO S.A. CDC APLICÁVEL (SÚMULA 297/STJ). FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479/STJ). RESTITUIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO PAGADOR NA CADEIA DE CONSUMO (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO; 14; 25, § 1º, CDC). SUSPENSÃO/EXTINÇÃO POR FALECIMENTO DO SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO POSTERIOR DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Ação civil pública. Tutela de direitos individuais indisponíveis do idoso. Legitimidade do Ministério Público (CF, art. 127; Estatuto do Idoso). Falecimento do substituído processual. Prosseguimento do feito. Efeitos patrimoniais preservados para o espólio/herdeiros. Inviável suspensão/extinção da ação/recurso. Relação de consumo. Instituições financeiras. Aplicação do CDC (Súmula 297/STJ). Responsabilidade objetiva por defeito do serviço (art. 14, CDC). Fraude em consignado. Fortuito interno. Dever de segurança e de controle. Precedentes do STJ. Súmula 479/STJ. Cancelamento posterior das cobranças. Inexistência de perda de objeto. Necessidade de recomposição do status quo ante e repetição do indébito. Art. 42, parágrafo único, CDC. Devolução em dobro por violação da boa-fé objetiva. Desnecessária prova de má-fé subjetiva. Precedentes do STJ. Legitimidade passiva do Banco pagador (Bradesco) integrante da cadeia de consumo. Nexo causal pela execução dos descontos na conta-benefício. Deveres de guarda, segurança, conferência e bloqueio. Responsabilidade solidária com o credor consignatário (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC). Apelações conhecidas e desprovidas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 0500644-67.2019.8.05.0271, em que figuram como apelantes Banco Pan S.A. e Banco Bradesco S.A., e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento às apelações interpostas por Banco Pan S.A. e Banco Bradesco S.A., nos termos do voto da Relatora.